Tribunal: TCU
Processo: 013.538/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos outrora opostos em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra deliberação relativa à prestação de contas da entidade do exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Antônio José Domingues de Oliveira Santos, então Presidente do Conselho Nacional do Sesc/Senac, contra o Acórdão 711/2021-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal rejeitou embargos anteriores opostos pelo referido ex-presidente e pela empresa Infracon - Construtora e Incorporadora Eireli em face do Acórdão 2690/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos mencionados embargantes contra o Acórdão 686/2019-TCU-Plenário , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nas razões expostas pelo relator e no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado; 9.2. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de determinar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que adote as providências cabíveis para assegurar a correção dos procuradores constituídos nos presente autos; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.